Tribunal: STJ
Processo: 0427575-21.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 959903 - PR (2024/0427575-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: DANILO JOSÉ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: YGOR BIAGGIONI BATISTA - PR090084
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO
. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS
HABEAS CORPUS
INDIRETAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração, mantendo a
despronúncia do agravado em caso de tentativa de homicídio qualificado.
2. A decisão de pronúncia se baseou em depoimentos indiretos e no da vítima, que não foi
confirmado em juízo.
3. O agravante sustenta que as declarações dos policiais, que indicaram a vítima como fonte da
informação sobre a autoria, são válidas para fundamentar a pronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia pode ser fundamentada
exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial e em depoimentos de ouvir
dizer, sem confirmação em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência desta Corte estabelece que a pronúncia não pode se basear exclusivamente
em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem confirmação em juízo.
6. O depoimento de ouvir dizer não é apto a embasar a pronúncia, conforme precedentes desta
Corte.
7. No caso, a pronúncia se baseou em depoimentos indiretos e no depoimento da vítima, não
confirmado em juízo, o que não atende aos requisitos para a pronúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos
colhidos durante o inquérito policial, sem confirmação em juízo. 2. O depoimento de ouvir dizer
não é apto a embasar a pronúncia".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 413.
STJ, AgRg no HC 872.382/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA48340257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:40:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f361574c-a108-4968-b8b7-cb9f6fd2bea5

Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 703.960/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
15/4/2024
Quinta Turma, julgado em
.
14/12/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/06/2025
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48340257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:40:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f361574c-a108-4968-b8b7-cb9f6fd2bea5

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 959903 - PR (2024/0427575-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: DANILO JOSÉ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: YGOR BIAGGIONI BATISTA - PR090084
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO
. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS
HABEAS CORPUS
INDIRETAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração, mantendo a
despronúncia do agravado em caso de tentativa de homicídio qualificado.
2. A decisão de pronúncia se baseou em depoimentos indiretos e no da vítima, que não foi
confirmado em juízo.
3. O agravante sustenta que as declarações dos policiais, que indicaram a vítima como fonte da
informação sobre a autoria, são válidas para fundamentar a pronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia pode ser fundamentada
exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial e em depoimentos de ouvir
dizer, sem confirmação em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência desta Corte estabelece que a pronúncia não pode se basear exclusivamente
em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem confirmação em juízo.
6. O depoimento de ouvir dizer não é apto a embasar a pronúncia, conforme precedentes desta
Corte.
Documento eletrônico VDA47564474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: b0dc7423-a8e6-4501-8979-0aff6f4bfbf0

7. No caso, a pronúncia se baseou em depoimentos indiretos e no depoimento da vítima, não
confirmado em juízo, o que não atende aos requisitos para a pronúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos
colhidos durante o inquérito policial, sem confirmação em juízo. 2. O depoimento de ouvir dizer
não é apto a embasar a pronúncia".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 413.
STJ, AgRg no HC 872.382/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 703.960/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
15/4/2024
Quinta Turma, julgado em
.
14/12/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
, contra a decisão de fls. 145-151 (e-STJ), que acolheu os embargos de
ESTADO DO PARANÁ
declaração para sanar vício, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo a despronúncia do
ora agravado.
O agravante alega, em suma, que as declarações judiciais dos policiais não podem
ser consideradas imprestáveis para fins de sustentação da pronúncia, ao argumento de que
indicaram expressamente a fonte da informação acerca da autoria delitiva (vítima).
Pondera que o próprio réu, durante seu interrogatório, afirmou ter entrado em luta
corporal com a vítima (a controvérsia seria somente se os golpes teriam sido desferidos com faca
ou com um pedaço de madeira).
Sustenta que eventual dúvida seria apenas em relação ao objeto que causou os
ferimentos, mas nunca em relação aos indícios de autoria.
Afirma que a decisão de pronúncia, portanto, não se baseou somente nas declarações
dos policiais – os quais, apesar de não terem presenciado o crime, foram chamados para atender
a ocorrência logo após os fatos –, mas nas declarações da vítima, do réu e de sua irmã.
Diz que o réu Danilo assumiu ter se deslocado até a casa da vítima para tirar
satisfação sobre uma possível desavença e com ela ter entrado em luta corporal.
Documento eletrônico VDA47564474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: b0dc7423-a8e6-4501-8979-0aff6f4bfbf0

Aduz que a relação dos policiais com as declarações da vítima é, portanto, imediata,
sendo perfeitamente possível a utilização de suas declarações – somadas às outras – para
fundamentar o édito da pronúncia do acusado.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado para cassar a ordem concedida de ofício ao ora agravado e manter a
decisão de pronúncia.
Instado a se manifestar, o agravado requereu o desprovimento do agravo regimental
(e-STJ, fls. 194-213).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, da decisão de pronúncia, extrai-se que:

"Com efeito, a materialidade do delito contra a vida encontra-se consubstanciada no
boletim de ocorrência de mov. 1.2, nas fotos de movs. 1.8, 1.9 e 1.10, bem como nas
declarações prestadas pelas testemunhas. Também há indícios suficientes de autoria,
conforme demonstra a prova oral coligida e adiante comentada.
(...).
Pela análise da prova oral coligida, aliada às documentais já citadas, vê-se que ao
contrário do que alega a defesa, inexiste dúvida a respeito da materialidade do delito
em questão.
Malgrado a ausência de laudo pericial realizado na vítima, as imagens de mov. 01.07
/01.10, aliadas às palavras dos policiais militares que atenderam a ocorrência,
demonstram que a vítima de fato tomou um golpe violento em área nobre do seu
corpo (cabeça). A vítima Weslei Henrique da Silva ao ser ouvido em solo policial
(mov. 01.15), confirmou o relato dos policiais militares prestados em Juízo,
demonstrando com clareza o ferimento sofrido e relatou a motivação do atentado
contra a vida que sofreu (supostamente a mando de Patrick Ricardo de Oliveira).
Ademais, de acordo com a versão do réu, há controvérsia acerca da incidência de
causa de exclusão da ilicitude do crime. Porém, a versão do réu de que teria ido à
casa da vítima tirar satisfação com ela e tomou um golpe de faca, o que fez com que
reagisse, desferindo uma paulada na vítima não está demonstrada, por ora, com a
certeza necessária para a impronúncia, com o consequente afastamento do feito da
apreciação do Conselho de Sentença, Juízo natural da causa. Não se afasta aqui a
possibilidade de que a alegação do réu seja verídica. Sucede, porém, que a
materialidade do fato está devidamente demonstrada, conforme exposto alhures, e há
Documento eletrônico VDA47564474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: b0dc7423-a8e6-4501-8979-0aff6f4bfbf0

indícios suficientes de autoria, razão pela qual a pronúncia por homicídio simples, na
forma tentada (art. 121, caput, c.c art. 14, II, ambos do CP) é medida que se impõe. A
propósito:" (e-STJ, fls. 29-35).

O acórdão atacado assim se manifestou acerca do tema:

"Como visto acima, os depoimentos dos policiais militares que atenderam a
ocorrência deixam claro que a vítima lhes informou que o autor do delito havia sido o
ora recorrente. Além disso, a irmã do recorrente também declarou em juízo que ele
lhe confirmou que havia tido uma briga com a vítima e que havia golpeado a vítima
com um pedaço de pau.
Não apenas isso, o próprio recorrente declarou em seu interrogatório judicial que foi
até a casa da vítima e que tiveram uma luta corporal, quando então ele golpeou a
vítima com um pedaço de pau. E embora o recorrente tenha alegado ter agido em
legítima defesa e utilizado um pedaço de pau ao invés de uma faca, neste momento,
não se vislumbram elementos probatórios suficientes para a comprovação de tal
alegação.
(...).
Dessa forma, como há indícios de que o recorrente, em tese, foi o autor da tentativa
de homicídio narrada nos autos, a questão deve ser submetida ao juiz natural da
causa, qual seja, o Conselho de Sentença, não sendo possível o provimento do pedido
de absolvição sumária ou de despronúncia do recorrente" (e-STJ, fls. 90-110).

Com efeito, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a falta do exame
de corpo de delito não impede a pronúncia do acusado quando existirem outros elementos
probatórios aptos à formação da convicção do juízo.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO.
COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da
acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do
delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o
acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo
Penal.
2. Em regra, para os crimes dolosos contra a vida, a prova da materialidade se dá com
exame de corpo de delito. Todavia, segundo a jurisprudência desta Corte, a falta do
exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão
de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios
idôneos, como é o caso dos autos. Ademais, tal exame pode ser juntado até o
Documento eletrônico VDA47564474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: b0dc7423-a8e6-4501-8979-0aff6f4bfbf0

julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo
razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento.
Precedentes.
3. Na espécie, embora não haja sido feito exame de corpo de delito direto, a
pronúncia demonstrou haver materialidade do crime de homicídio qualificado
tentado a partir de relatório médico e depoimentos de testemunhas, bem como da
confissão judicial do acusado, o qual admitiu haver atirado contra a vítima. Não há,
portanto, nulidade do processo configurada in casu.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.899.786/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/10/2021
22/10/2021

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO.
COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da
acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do
delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o
acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo
Penal.
2. Em regra, para os crimes dolosos contra a vida, a prova da materialidade se dá com
exame de corpo de delito. Todavia, segundo a jurisprudência desta Corte, a falta do
exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão
de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios
idôneos, como é o caso dos autos. Ademais, tal exame pode ser juntado até o
julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo
razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento.
Precedentes.
3. Na espécie, embora não haja sido feito exame de corpo de delito direto, a
pronúncia demonstrou haver materialidade do crime de homicídio qualificado
tentado a partir de relatório médico e depoimentos de testemunhas, bem como da
confissão judicial do acusado, o qual admitiu haver atirado contra a vítima. Não há,
portanto, nulidade do processo configurada in casu.
4. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp 1899786/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
14/10/2021
22/10/2021

"PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DO CORPO DE DELITO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 167 DO CPP. PROVA INDIRETA
(TESTEMUNHAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO IMPUTADO. MODUS
OPERANDI. AGENTE REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47564474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: b0dc7423-a8e6-4501-8979-0aff6f4bfbf0

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de exame de
corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros
elementos de prova, como é a hipótese dos autos.
2. No caso dos autos, a materialidade do crime foi efetivamente demonstrada diante
da "farta prova testemunhal dando conta das lesões provocadas nas vítimas", nos
termos do art. 167 do CPP.
3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão
preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada
para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
4. Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em
elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a elevada
periculosidade do paciente, que é reincidente, e a extrema gravidade dos fatos,
evidenciadas a partir do modus operandi e da violência do crime.
5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido".
(RHC 62.807/AL, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em
,
07/03/2017
DJe
)
15/03/2017

Não hipótese, a materialidade, consoante o acórdão atacado e a decisão de
pronúncia, foi verificada pelo boletim de ocorrência e de fotos trazidas aos autos.
De outro lado, ao analisar os indícios de autoria, verifica-se que a pronúncia se
baseou apenas no depoimento prestado na polícia pela vítima, o qual não foi confirmado em
juízo e nos testemunhos de ouvir dizer dos policiais e da informante.
Em que pese os policiais tenham indicado expressamente a fonte da informação
acerca da autoria delitiva, qual seja, a vítima, note-se que ela somente foi ouvida em sede
policial, não tendo, pois, confirmado sua versão, em juízo.
Ademais, a versão do ora paciente é de que teria ido à casa da vítima tirar satisfação
com ela e tomou um golpe de faca, o que fez com que reagisse, desferindo-lhe uma paulada.
Cumpre registrar que não é a dúvida mínima sobre a autoria, ou a simples
possibilidade de ser o réu o autor do crime, que justifica a pronúncia, ao contrário, o acusado só
pode ser pronunciado se houver certeza da materialidade, porém deve haver um conjunto
mínimo de provas a autorizar um juízo de probabilidade da autoria ou da participação.
Esta Corte Superior possui entendimento pacificado de que a pronúncia não pode se
fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes
tenham sido confirmados em juízo e tampouco em depoimento de ouvir dizer.
A propósito, cito os seguintes precedentes a respeito do tema:
Documento eletrônico VDA47564474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: b0dc7423-a8e6-4501-8979-0aff6f4bfbf0

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS E
DEPOIMENTOS DE OUVIR DIZER. QUALIFICADORA EMBASADA APENAS
EM HEARSAY TESTIMONY. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o acusado Eduardo foi pronunciado apenas com base em depoimentos
de ouvir dizer prestados pelo policial que investigou o delito e pela irmã da vítima,
Thainara, que não presenciou o fato. Ora, o depoimento judicial da vítima é no
sentido de incerteza se foi Eduardo o atirador, eis que usava um capuz preto, razão
pela qual a sua impronúncia é medida que se impõe.
2. Neste Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento de que a pronúncia não
pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito
policial, sem lastro probatório produzido em juízo e, tampouco, em depoimentos,
ainda que judiciais, de ouvir dizer.
3. Da mesma forma, observa-se que a qualificadora em relação ao corréu encontra-se
embasada apenas no depoimento de ouvir dizer da irmã da vítima e de suas
inferências pessoais acerca de uma briga anterior entre Eduardo e Patrick, não
havendo, pois, prova produzida em juízo a justificar a permanência do motivo torpe.
Assim, é mister exclusão.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 872.382/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
15/4/2024
18/4/2024

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
HOMICÍDIO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM
CORPUS.
INDÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL E TESTEMUNHO INDIRETO
(HEARSAY TESTIMONY). INADMISSIBILIDADE. RECENTE ALTERAÇÃO
NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção
deste STJ, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos
colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP.
2. O testemunho indireto ou por "ouvir dizer"
não é apto a
(hearsay testimony)
embasar a pronúncia. Precedentes.3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 703.960/RS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifou-se).
14/12/2021
17/12/2021

Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47564474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: b0dc7423-a8e6-4501-8979-0aff6f4bfbf0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 959.903 / PR
Número Registro: 2024/0427575-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000040820248160153
00000059020248160153
00035039720248160153
35039720248160153
40820248160153 59020248160153
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : YGOR BIAGGIONI BATISTA
ADVOGADO
: YGOR BIAGGIONI BATISTA - PR090084
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: DANILO JOSÉ DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: DANILO JOSÉ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : YGOR BIAGGIONI BATISTA - PR090084
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA48336305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:48
Código de Controle do Documento: 12381f10-d51f-428a-b5ca-f0f19e42cf7c

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:48
Código de Controle do Documento: 12381f10-d51f-428a-b5ca-f0f19e42cf7c